Tribunal: STF
Processo: ACO 2931
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-22
Data de publicação: 2018-06-22

Ementa:
EMENTA



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. RECONHECIMENTO DA PERDA DO OBJETO DA AÇÃO E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE PARA FINS DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Havendo perda superveniente do objeto, os honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade adotado pelo art. 85, § 10 do Código de Processo Civil/2015, serão devidos por quem deu causa ao processo. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.